Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. CARÁTER DÚPLICE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É consabido que as ações que envolvem menores, especialmente em relação à guarda e ao regime de convivência possuem caráter dúplice, diante da imperiosa necessidade de se observar o Princípio da Proteção Integral do Menor, sendo desnecessário o recebimento de Reconvenção para deferimento de pedido contraposto quanto ao regime de convivência.
2. Diante da inexistência de divergência entre as partes e prejuízo ao menor, é o caso de homologação do regime de convivência proposto.
3. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.